Tribunal: STF
Processo: Pet 7512
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-20
Data de publicação: 2018-11-20

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INQUÉRITO CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DAS APURAÇÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS. 



    1. Restrições ao processamento de foro por prerrogativa de função determinadas por cortes estaduais quando não se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto, reflete a orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que “passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função” (INQ 4.327, AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 9.8.2018).



    2. O trancamento de procedimento criminal constitui medida excepcional, reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016), aspectos não depreendidos no caso sob análise. 



    3. O arquivamento da investigação policial por falta de justa causa não se coaduna com decisões precipitadas e inadvertidas, mediante ingerência indevida à avaliação do titular da ação penal acerca da presença ou não de lastro probatório mínimo necessário para o exercício da ação penal em juízo. 



    4. Agravos regimentais desprovidos.